Tribunal: CARF
Processo: 10120.900599/2016-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido a` luz dos crite ́rios da essencialidade ou releva^ncia, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importa^ncia de determinado item bem ou servic ̧o para o desenvolvimento da atividade econo^mica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CREDITAMENTO. INSUMO. FASE AGRÍCOLA.
A permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-insumo utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros, beneficiando especialmente aquelas que produzem os próprios insumos (Parecer Normativo Cosit no 05, de 17/12/2018).
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CREDITAMENTO. FRETES. TRANSPORTE. PRODUTOS ACABADOS. EXPORTAÇÃO.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos acabados destinados à exportação, inclusive para a formação de lote, constituem despesas na operação de venda e dão direito a créditos da contribuição.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CREDITAMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. PAGAMENTO PARA PESSOA JURÍDICA.
O arrendamento de imóvel rural, quando o arrendador é pessoa jurídica e sua utilização se dá na atividade da empresa, gera direito ao crédito previsto no art. 3o, IV das Leis 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CREDITAMENTO. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONDIÇÕES.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, podem gerar direito ao crédito os aluguéis de máquinas e equipamentos, pagos à pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, e cujas despesas tenham sido regularmente registradas na contabilidade da empresa, com sustentação em documentos que comprovem sua efetividade.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CREDITAMENTO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
O direito ao crédito sobre os encargos de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado somente é possível quando os ativos são adquiridos para utilização na produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços e quando a respectiva despesa esteja devidamente registrada na contabilidade da empresa com base em documentos que comprovem sua efetividade.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CREDITAMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA.
O crédito presumido do art. 8o da Lei no 10.925/2004 não se aplica ao álcool, pois requer que as mercadorias produzidas sejam destinadas à alimentação humana ou animal. Portanto, regular, adequado e necessário o procedimento fiscal de rateio proporcional do crédito às mercadorias produzidas para apuração do referido crédito.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. RECEITA DE VENDAS DE BENS E SERVIÇOS.
Verificada, em procedimento fiscal, divergência na base de cálculo das contribuições do período a que se refere o pleito de ressarcimento e não justificada com provas necessárias pela contribuinte, mantêm-se os ajustes efetuados pela Fiscalização.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.900599/2016-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.152 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
BP BIOENERGIA TROPICAL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
CREDITAMENTO.
INSUMO.
CONCEITO.

-
de determinado item
ica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CREDITAMENTO. INSUMO. FASE
AGRÍCOLA.
A permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada pessoa
jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-insumo
utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros, beneficiando especialmente aquelas que produzem os próprios
insumos (Parecer Normativo Cosit no 05, de 17/12/2018).
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CREDITAMENTO.
FRETES.
TRANSPORTE. PRODUTOS ACABADOS. EXPORTAÇÃO.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos acabados
destinados à exportação, inclusive para a formação de lote, constituem
despesas na operação de venda e dão direito a créditos da contribuição.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CREDITAMENTO.
ARRENDAMENTO RURAL. PAGAMENTO PARA PESSOA JURÍDICA.
O arrendamento de imóvel rural, quando o arrendador é pessoa jurídica e sua
utilização se dá na atividade da empresa, gera direito ao crédito previsto no art.
3o, IV das Leis 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CREDITAMENTO. ALUGUEL DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONDIÇÕES.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, podem
gerar direito ao crédito os aluguéis de máquinas e equipamentos, pagos à
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, e cujas despesas tenham
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.900599/2016-46
Fl. 1256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

sido regularmente registradas na contabilidade da empresa, com sustentação
em documentos que comprovem sua efetividade.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CREDITAMENTO. BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
O direito ao crédito sobre os encargos de depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado somente é
possível quando os ativos são adquiridos para utilização na produção de bens
destinados a venda ou na prestação de serviços e quando a respectiva despesa
esteja devidamente registrada na contabilidade da empresa com base em
documentos que comprovem sua efetividade.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CREDITAMENTO.
CRÉDITO
PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA.
O crédito presumido do art. 8o da Lei no 10.925/2004 não se aplica ao álcool,
pois requer que as mercadorias produzidas sejam destinadas à alimentação
humana ou animal. Portanto, regular, adequado e necessário o procedimento
fiscal de rateio proporcional do crédito às mercadorias produzidas para
apuração do referido crédito.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
APURAÇÃO
DAS
CONTRIBUIÇÕES. RECEITA DE VENDAS DE BENS E SERVIÇOS.
Verificada, em procedimento fiscal, divergência na base de cálculo das
contribuições do período a que se refere o pleito de ressarcimento e não
justificada com provas necessárias pela contribuinte, mantêm-se os ajustes
efetuados pela Fiscalização.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de
compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que
deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares nele suscitadas e, em seu mérito, dar-lhe parcial
provimento para acatar a possibilidade de se apurar créditos da Contribuição referentes ao
processo produtivo da Recorrente, inclusive às fases de aquisição de insumos (agrícola), para os
seguintes dispêndios: a) serviços utilizados na fase agrícola da Recorrente, desde que o motivo
para a glosa seja unicamente o fato de tal fase não se constituir no processo produtivo da
Recorrente; b) fretes de mercadorias para formação de lote para exportação (CFOP 5504); c)
aluguéis decorrentes de arrendamento agrícola, pagos à pessoa jurídica e utilizados nas
atividades da empresa; e d) aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica,
apenas em relação às glosas de serviços aplicados na atividade agrícola da empresa e
Fl. 1257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

classificados indevidamente nessa rubrica (correspondente ao item 39.a. do Relatório de
Fiscalização).
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Júnior e José Adão Vitorino de
Morais. Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-64.436 – 3a
Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório Seort no 47/2017 – DRF/GOI, emitido em 23/01/2017, por
intermédio do qual foi deferido parcialmente, no valor de R$ 29.213,72, o crédito apresentado no
Pedido de Ressarcimento objeto do PER/DCOMP no 25896.15063.270112.1.1.08-1057, ao qual
foram vinculadas as Declarações de Compensação objeto dos seguintes PER/DCOMPs:
a) Homologada parcialmente: 38432.84241.280112.1.3.08-3592; e
b) Não
homologadas:
30843.79396.030212.1.3.08-8895,
08133.67022.230212.1.3.08-8526,
04717.65396.080312.1.3.08-7533
e
27260.69002.250512.1.3.08-0700.
No referido Pedido de Ressarcimento, objeto do PER/DCOMP no
25896.15063.270112.1.1.08-1057, o tipo de crédito é relativo ao tributo PIS Não-Cumulativo -
Exportação do 3o Trimestre de 2011, no valor pleiteado de R$ 261.998,55.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento - PER no
25896.15063.270112.1.1.08-1057, relativo ao crédito de PIS/Pasep vinculado às
receitas não cumulativas do mercado externo do 3o trimestre de 2011, que solicita o
valor de R$ 261.998,55.
O processo trata, também, das declarações eletrônicas de compensação
(Dcomp) no 38432.84241.280112.1.3.08-3592, no 30843.79396.030212.1.3.08-8895,
no 08133.67022.230212.1.3.08-8526, no 04717.65396.080312.1.3.08-7533 e no
27260.69002.250512.1.3.08-0700, as quais utilizaram-se integralmente do crédito
solicitado no mencionado pedido de ressarcimento.
O pleito da interessada (PER e Dcomp vinculadas) foi analisado pela unidade de
origem, Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em
Goiania-Go, que emitiu, em 23/01/2017, o Despacho Decisório Seort no 47/2017-
DRF/GOI, por meio do qual reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, no
valor de R$ 29.213,72, e, em razão deste fato;
Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

-
homologou parcialmente a Domp no 38432.84241.280112.1.3.08-3592,
até o limite do crédito reconhecido;
-
e não homologou as demais Dcomp.
Note-se que referido despacho decisório teve por base o Relatório de
Fiscalização – PER e anexos, juntados às fls. 46 a 122, relativo à ação fiscal realizada
em atendimento ao Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF no
0120100.2016.00007-5 e à análise dos pedidos de ressarcimento de PIS e Cofins não
cumulativos dos períodos de apuração de julho a dezembro de 2011 (3o e 4o trimestres
de 2011) da empresa.
Em mencionado relatório fiscal, a autoridade a quo relata que verificou a
existência das divergências e problemas abaixo relatados, no tocante às informações
prestadas pelo contribuinte nos Demonstrativos de Apuração das Contribuições
Sociais (Dacon dos períodos analisados), nos arquivos digitais de notas fiscais
transmitidos por força do que dispõe o art. 65, § 1o, da Instrução Normativa (IN) da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) no 900/2008, nas respostas às
intimações e nos próprios pedidos de ressarcimento.
(I) Despesas de Armazenagem e Fretes nas Operações de Venda – Diz que nessa
rubrica não houve reconhecimento de direito a crédito: no tocante a armazenagem, em
razão de a própria contribuinte ter informado, após intimação, que não houve tais
despesas no período fiscalizado; e, no tocante aos fretes, uma vez que não restou
comprovado que essas despesas/custos (demonstrados na planilha apresentada em
atendimento ao item 12 do TIF no 2) referem-se a operações de venda, conforme
determinam os arts. 3o, inciso IX, e 15, inciso II, da Lei no 10.833/2003.
(II) Serviços Utilizados como Insumos - Informa que foram considerados (com direito
) h “S U
I ” (TIF o 1) “A ” g
D ( “D ”). A g q m conta a
legislação de regência da matéria (art. 3o, inciso II, §§ 2o e 3o, das Leis no 10.637/2002
e no 10.833/2003) e que foram glosados: (i) serviços não vinculados à produção de
bens e serviços; (ii) serviços em que sua vinculação à produção de bens e serviços não
foi demonstrada na descrição do serviço prestado na nota fiscal; e (iii) serviços
relacionados à atividade agrícola da empresa. Em relação a estes últimos serviços,
sustenta que a vinculação da atividade agrícola com o processo produtivo (produção
de álcool e açúcar) ocorre somente de maneira indireta, e que, portanto, os custos e
despesas a ela vinculados não podem ser considerados insumos da fase produtiva.
Argumenta, também, que os custos e despesas necessários para a formação da
plantação de culturas permanentes, como no caso da cana-de-açúcar, devem compor o
valor do ativo não circulante (ativo imobilizado) da pessoa jurídica, sendo sujeitos a
encargos de exaustão (art. 334 do Decreto no 3.000/1999 – RIR/99; art. 183, § 2o, da
Lei no 6.404/1976).
(III) Sobre Bens do Ativo Imobilizado (com base no valor de aquisição ou de
construção) - Relata que realizou diversas tentativas para que a interessada
apresentasse as informações e documentos necessários a comprovação dos créditos e
que, diante da inércia da interessada, efetivou as glosas dos valores informados nas
linhas 9 e 10 das fichas 06A e 16A dos Dacon.
(IV) Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica – Argumenta que
foram glosadas todas as despesas com arrendamento de glebas de terra (terrenos), um
vez que o inciso IV, art. 3o, Lei no 10.637/2002 (e também da Lei no 10.833/2003)
prevê o direito ao crédito apenas em relação a prédios, máquinas e equipamentos.
Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

(V) Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica –
Sustenta que a contribuinte informou (nas respostas às intimações) diversas despesas
de aluguéis que não propiciam o direito ao crédito das contribuições (PIS e Cofins)
não cumulativas. Dentre as glosas efetivadas destacam-se: os serviços aplicados na
atividade agrícola da empresa, pelo fato de se tratarem de serviços (e não de despesas
de aluguéis) e, também, pelo fato de não poderem ser considerados como serviços
utilizados como insumos; despesas com mão-de-obra, em razão de não
corresponderem a aluguel de máquinas e equipamentos e, também, por não existir
qualquer outra previsão legal para esse tipo de crédito; despesas com guindaste e
plataforma, os quais foram utilizados na instalação e montagem de equipamentos
industriais; serviço de sonorização, por não se tratar de locação de bens, nem de
ã ; “L ã
06 ” q ã / q . A g
dessa rubrica foram demonstradas na h “A g T ”.
(VI) Calculados sobre Insumos de Origem Vegetal – Créditos Presumidos. Explica,
inicialmente, que o crédito presumido, relativo às aquisições de cana-de-açúcar de
pessoas físicas (para a produção de álcool e de açúcar), foi apurado com base nas
notas fiscais eletrônicas em contejo com os valores informados (pela interessada) na
resposta apresentada em 05/09/2016 (item 7 do TIF no 01) e que a contribuinte foi
cientificada (por meio do TIF no 03) de referida apuração. Explica, também, que o
crédito presumido analisado (previsto no art. 8o da Lei no 10.825, de 2004) aplica-se
tão somente à produção de açúcar e que, por conta desse fato, após algumas tentativas
para efetuar o rateio dos custos das aquisições com base nas quantidade produzidas
(de álcool e de açúcar), efetuou o rateio com base nas receitas de vendas de cada um
dos produtos, utilizando-se, por analogia, do inciso II do § 8o do art. 3o da Lei no
10.637/2002. Explica, portanto, que referido rateio foi realizado calculando-se o valor
resultante da multiplicação das aquisições de cana-de-açúcar de pessoa física pela
razão entre a receita bruta oriunda da venda de açúcar e a receita bruta proveniente das
vendas deste produto e também de álcool. Acrescenta que o resultado desse cálculo
h “C P – R Cá ”.
(VII) Receita de Vendas de Bens e Serviços – Argumenta que as vendas tributadas da
empresa no mês de agosto de 2011, conforme relação de notas fiscais eletrônicas,
perfaz o total de R$ 12.259.589,81, e não o total de R$ 11.512.031,96 que foi
informado no Dacon. Nesse sentido, diz que efetivou o acréscimo de R$ 747.557,85
na base de cálculo das contribuições do referido mês, acarretando, também,
acréscimos de contribuições nos valores de R$ 12.334,70 e R$ 56.814,40, de PIS e
Cofins, respectivamente.
No fechamento do citado Relatório de Fiscalização PER, a autoridade fiscal
relata/menciona, ainda: que elaborou diversas planilhas para demonstrar o
levantamento dos montantes dos créditos; quais os Dacon (mês de apuração, número
do documento e data de entrega) que foram utilizados na auditoria; e que os
documentos que instruem o relatório constam do dossiê digital no 10010.043277/0616-
14. Aduz, também, que a contribuinte deve proceder ao ajuste dos saldos de créditos
das contribuições em sua escrituração conforme as planilhas elaboradas pela
fiscalização.
Manifestação de Inconformidade
A interessada foi cientificada do despacho decisório em 24/01/2017, por meio
de seu domicílio tributário eletrônico, e apresentou, em 23/02/2017, manifestação de
inconformidade, cujo conteúdo é resumido a seguir.
Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

Inicialmente, após identificar-se e caracterizar o processo administrativo, a
interessada alega, no tópico denominado I – Da Tempestividade, que o prazo de 30
(trinta) dias para a apresentação da manifestação de inconformidade foi cumprido,
consoante a legislação de regência da matéria.
Na seqüência, no tópico II – Dos Fatos e da Acusação Fiscal, a contribuinte
descreve as atividades econômicas que desenvolve, o modo como desenvolve essas
atividades e, de forma resumida, o processo produtivo de sua atividade principal
(produção de açúcar e etanol). Afirma, também, que a utilização de máquinas e
equipamentos agrícolas e industriais, bem como os combustíveis e lubrificantes neles
utilizados, são indispensáveis para o desenvolvimento de suas atividades
agroindustriais e de seu processo produtivo. Argumenta que realiza operações de
exportação para o exterior e que, por conta desse fato, acumula saldos credores que
podem ser ressarcidos ou compensados. Acrescenta que as conclusões do despacho
decisório contestado são equivocadas e que possui direito a todo o crédito solicitado
no PER objeto do presente processo.
No tópico intitulado III – Preliminarmente, a manifestante pugna pela nulidade
do despacho decisório. Sustenta que a fiscalização não cumpriu sua obrigação legal de
apurar a real existência do direito ao crédito, uma vez que a análise fiscal foi realizada,
unicamente, com base nos documentos (planilhas, documentos fiscais e respostas as
intimações), sem conhecimento do processo produtivo da empresa. Alega que é
obrigação da receita federal demonstrar a ocorrência do fato constitutivo do direito de
lançar e que a falta de comprovação por parte do órgão administrativo conduz à
improcedência do lançamento, bem como à improcedência do indeferimento do
pedido de ressarcimento. Aduz que a fiscalização agiu contrariamente ao diposto no
art. 142 do CTN e descumpriu o princípio da verdade material, consoante o
entendimento da doutrina e jurisprudência administrativa colacionadas na peça de
defesa.
Iniciando a defesa do mérito, no tópico IV- Do Direito, a interessada discorre
sobre a incidência não cumulativa das contribuições para o PIS e para a Cofins.
Argumenta que as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 adotaram o método
subtrativo indireto para aplicação do sistema de não cumulatividade e que o direito ao
crédito (para o desconto das contribuições) é determinado pela relação de inerência
dos custos e despesas com a formação das receitas. Sustenta que o princípio da não
cumulatividade possui assento constitucional e que lei não pode impor limites à
dedução dos créditos decorrentes dos custos/despesas. Diz que a enumeração de
créditos a serem descontados, prevista nas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, deve
ser entendida como meramente exemplificativa, com a aplicação da não
cumulatividade respeitando o princípio da capacidade contribuitiva. Aduz que a
fiscalização extrapolou as premissas constitucionais e que a interpretação restritiva da
autoridade administrativa demonstra-se manifestamente improcedente. Por fim, alega
que possui o direito líquido e certo ao crédito solicitado, conforme se verifica na
defesa dos tópicos relatados a seguir.
IV.1.1 – Despesas de Armazenagem e Fretes nas Operações de Venda – Insurge-se
contra o entendimento da fiscalização de que as despesas de fretes não estão
vinculadas a operações de venda. Argumenta que apresentou toda a documentação
pertinente, a qual comprova o direito ao crédito pleiteado, e que no caso, remessa de
mercadoria para formação de lote de exportação, as mercadorias vendidas têm destino
certo, uma vez que existe contrato de compra e venda celebrado previamente, entre a
contribuinte e o destinatário situado no exterior. Diz, também, que a alegação de que
se tratam de simples remessas não condiz com a realidade dos fatos, pois a existência
da venda para a exportação pressupõe a existência da remessa. Nesse mesmo sentido,
Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

argumenta que não pode prevalecer a alegação de suposta demora na saída das
mercadorias, posto que o procedimento aduaneiro não depende da interessada.
Ademais, alega que, de qualquer forma, as glosas são indevidas, posto que, consoante
entendimento exarado pelo CARF, as despesas de fretes relacionadas a movimentação
de produtos em fabricação ou acabados entre estabelecimentos da contribuinte
também concedem o direito ao crédito.
IV.1.2 – Serviços Utilizados como Insumos – Nessa rubrica a interessada insurge-se
contra o conceito de insumo adotado pela fiscalização. Sustenta, em conformidade
com posicionamentos do CARF e do STJ, que todos os bens e serviços utilizados na
atividade agrícola e que são essenciais ao processo produtivo desenvolvido pela
empresa devem ser considerados como insumo. Em relação às glosas dos serviços não
vinculados à produção de bens e serviços, diz que as alegações contidas no despacho
decisório são totalmente inconsistentes e improcedentes, posto que (nas notas fiscais
que compuseram o crédito) não existem os serviços elencados pela fiscalização. No
tocante aos serviços cuja vinculação à produção de bens e serviços não foi
demonstrada, argumenta, novamente, que faltou aprofundamento da fiscalização. Diz,
também, que desenvolve atividade agroindustrial e que, portanto, a atividade agrícola
possui vinculação direta com a produção de álcool e açúcar. Insurge-se contra o
entendimento de que os gastos/despesas da atividade agrícola devem compor o valor
de ativo não circulante, com sujeição a encargos de depreciação. Argumenta que
referidas despesas fazem parte do custo de fabricação do produtos etanol, açúcar e
energia elétrica. Acresenta que a cultura da cana-de-açúcar não se enquadra no
conceito de ativo biológico, definido no CPC 29, uma vez que representa despesa que
deve ser classificada como insumo para as atividades da empresa.
IV.1.3 – Sobre Bens do Ativo Imobilizado (com base no valor de aquisição ou de
construção) – Diz, primeiramente, que a apropriação dos créditos ocorreu de acordo
com a legislação de regência da matéria e que o despacho decisório demonstra-se
totalmente ilegal e arbitrário. Aduz que a fiscalização não investigou de forma
adequada a veracidade da documentação apresentada, sendo necessária uma análise
aprofundada, a ser realizada por meio de avaliação pericial da documentação
comprobatória.
IV.1.4 – Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica – Argumenta,
primeiramente e mais uma vez (consoante o entendimento contido no item IV.1.2),
que a fase agrícola da agroindústria integra o processo seu produtivo para fins de
creditamento das contribuições não cumulativas. Por segundo, dada essa premissa,
alega, consoante posicionamento do CARF, que se deve realizar interpretação
extensiva e analógica de forma a equiparar o arrendamento de terras ao aluguel de
prédios.
IV.1.5 – Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa
Jurídica – Argumenta que existe contradição nos argumentos utilizados pela
fiscalização e que a literalidade do inciso IV, do artigo 3o, das Leis no 10.637, de 2002,
e no 10.833, de 2003, evidencia o direito ao crédito. Diz, também, que não existe
razoabilidade para as glosas efetuadas, que os itens (guindaste e plataforma) são
essenciais para o desenvolvimento das atividades da empresa e que existe
jurisprudência administrativa (no CARF) que corrobora seus argumentos. Aduz que
não merece prosperar a alegação de que atividade agrícola se vincula de forma indireta
com a produção de álcool e de açúcar.
IV.1.6 – Calculados sobre Insumos de Origem Vegetal (Créditos Presumidos) – Diz
que o insumo mencionado não compôs o valor do crédito solicitado, razão pela qual
não há que se trazer maiores esclarecimentos.
Fl. 1262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

IV.1.7 – Receita de Vendas de Bens e Serviços – Argumenta que a nota relativa à
diferença encontrada não compôs a base de cálculo das contribuições em razão de
desfazimento do negócio.
Por fim, no tópico da V-Conclusão e VI-Dos Pedidos, a interessada pugna, mais
uma vez, pelo reconhecimento integral do crédito pleiteado e requer:
- que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos débitos não
homologados;
- que seja deferida toda e qualquer prova admitida em direito, com a realização
de prova pericial relativamente ao item IV.1.3 – Sobre Bens do Ativo Imobilizado;
- que seja reconhecida a nulidade do despacho decisório;
- e que o despacho decisório seja reformado, de modo a se deferir,
integralmente o crédito solicitado no pedido de ressarcimento, com a conseqüente
homologação total das compensações declaradas nas Dcomp vinculadas ao PER.
Note-se que a interessada, em 23/06/2017 (posteriormente, portanto, ao fim do
prazo para apresentação do recurso administrativo), protocolizou expediente no qual
reforça os seus argumentos em relação ao item IV.1.4 – Despesas de Aluguéis de
Prédios Locados de Pessoa Jurídica, da Manifestação de Inconformidade. Traz em
síntese, cópia do Acórdão no 3402-003.817, proferido pela 2a Turma Ordinária do
CARF em 26/01/2017, que reforça o seu entendimento de que o aluguel de imóvel
rural concede o direito ao crédito previsto no art. 3o, inciso IV, das Lei 10.637, de
2002, e Lei no 10.833, de 2003.
É o relatório.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 3a
Turma da DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, nos termos do
relatório e voto do relator, conforme Acórdão no 06-64.436, datado de 17/10/2018, cuja ementa
transcrevo a seguir:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS VIGENTES. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento, negar
validade às normas vigentes.
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a existência do crédito
almejado.
PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atenda aos requisitos legais
estabelecidos no processo administrativo fiscal.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. PRODUÇÃO DE CANA-DE-
AÇÚCAR.
Os custos e despesas necessários a formação de culturas permanentes, como no caso da
cana-de-açucar, não podem ser classificados como insumos na fabricação de álcool ou
de açúcar, primeiramente pelo fato de se tratarem de processos produtivos diversos e,
segundo, porque esses dispêndios devem ser contabilizados em conta do ativo não
circulante, na respectiva conta contábil do imobilizado biológico.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. FRETES NAS OPERAÇÕES
DE VENDA. CONDIÇÕES.
Para ter direito ao crédito não cumulativo sobre os dispêndios de frete nas operações de
venda esses serviços devem ter sidos contratados de pessoa jurídica domiciliada no país,
estar vinculados a operação de venda e ter o ônus suportado pelo contribuinte.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ALUGUEL DE PRÉDIOS,
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONDIÇÕES.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, podem gerar
direito ao crédito os aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa, e cujas despesas tenham sido
regularmente registradas na contabilidade da empresa, com sustentação em documentos
que comprovem a efetividade das mesmas.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DIREITO
AO
CRÉDITO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO. CONDIÇÕES.
O direito ao crédito sobre os encargos de depreciação de máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado somente é possível quando os ativos são
adquiridos para utilização na produção de bens destinados a venda ou na prestação de
serviços e quando a respectiva despesa esteja devidamente registrada na contabilidade
da empresa com base em documentos que comprovem sua efetividade.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, estruturado nos seguintes tópicos:
I -
DA TEMPESTIVIDADE:
II - DOS FATOS:
III - DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO No 06-64.436:
III. 1 -
PRELIMINAMENTE: DA FLAGRANTE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO,
SEJA POR INOBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO EXARADO POR MEIO DO
RECURSO ESPECIAL No 1.221.170/PR, SEJA POR FLAGRANTE AFRONTA AO
ARTIGO 142, DO CTN:
III.2 -
DO DIREITO:
III.2. A - SERVIÇOS E BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS:
III.2.B -
DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES NAS OPERAÇÕES DE VENDA:
III.2.C -
DESPESAS DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS LOCADOS DE PESSOA JURÍDICA:
III.2.D -
DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS
DE PESSOA JURÍDICA:
III.2.E -
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO – SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
(COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO OU DE CONSTRUÇÃO):
III.2.F -
CALCULADOS SOBRE INSUMOS DE ORIGEM VEGETAL (CRÉDITOS
PRESUMIDOS):
III.2.G -
DEVOLUÇÃO DE VENDAS:
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

IV - DO PEDIDO:
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINAR
II.1
Nulidade do Despacho Decisório
Em síntese, a Recorrente aduz a nulidade do Despacho Decisório, seja por
inobservância ao entendimento exarado por meio do Recurso Especial no 1.221.170/PR, seja por
flagrante afronta ao art. 142 do CTN.
Aprecio.
Sabe-se que as causas de nulidades relacionadas ao rito processual ora em análise
são estipuladas art. 59 do Decreto no 70.235/1972, a saber:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Quanto à decisão da Unidade de Origem, consubstanciada no Despacho Decisório
Seort no 47/2017, emitido em 23/01/2017, as hipóteses que poderiam acarretar sua nulidade estão
expostas no inciso II retrocitado, as quais, entretanto, não foram constatadas nestes autos, visto
que referido decisum foi proferido por autoridade competente e sem preterição do direito de
defesa.
Em outras palavras, o Auditor- Fiscal titular da unidade da RFB de jurisdição do
sujeito passivo é a autoridade competente para emanar a referida decisão e foi observado, no
caso, amplamente o direito de defesa, oportunizando à Recorrente contestar o referido decisum
da forma que lhe é facultada.
Ademais, destaque-se que na Manifestação de Inconformidade, ao contrário do
que foi ventilado pela Recorrente em seu Recurso Voluntário, não foi suscitada a preliminar de
nulidade do Despacho Decisório por afronta ao que restou ementado por meio do Recurso
Especial no 1.221.170-PR e à Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, até mesmo porque
a Manifestação de Inconformidade foi ofertada em 23/02/2017, antes do citado julgado do STJ,
que motivou a edição da referida nota da PGFN.
Por fim, esclareça-se que o art. 142 do CTN refere-se à constituição do crédito
tributário por meio de lançamento, assunto diverso do tratado no presenta caso (análise de pedido
de ressarcimento).
Dessa feita, não foram verificadas nestes autos quaisquer das hipóteses previstas
para considerar nulo o Despacho Decisório.
Logo, improcedente tais alegações.
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

III
MÉRITO
III.1 Considerações iniciais
As glosas efetuadas pela Fiscalização recaíram sobres os seguintes itens,
consoante Relatório Fiscal:
 Despesas de Armazenagem e Fretes nas Operações de Venda
 Serviços Utilizados como Insumo
 Sobre Bens do Ativo Imobilizado (com base no valor de aquisição ou
de construção)
 Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pesssoa Jurídica
 Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de
Pessoa Jurídica
 Calculados sobre Insumo de Origem Vegetal (Créditos Presumidos)
 Receita de Vendas de Bens e Serviços
Já os itens contestados pela Recorrente em seu Recurso Voluntário são os
seguintes:
III.2. A -
SERVIÇOS E BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS:
III.2.B -
DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES NAS OPERAÇÕES DE VENDA:
III.2.C -
DESPESAS DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS LOCADOS DE PESSOA JURÍDICA:
III.2.D -
DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS DE
PESSOA JURÍDICA:
III.2.E -
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO – SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
(COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO OU DE CONSTRUÇÃO):
III.2.F -
CALCULADOS SOBRE INSUMOS DE ORIGEM VEGETAL (CRÉDITOS
PRESUMIDOS):
III.2.G -
DEVOLUÇÃO DE VENDAS:
Como visto acima, x ã “R V B S ”,
todos os demais itens apurados pela Fiscalização coincidem, em título, com aqueles contestados
pela Recorrente. P “III.2.G – Dev õ V ”
Recurso Voluntário, nota-se que o questionamento da Recorrente abrangeu também o item com
í g “R V B S ”.
Portanto, todos os itens foram questionados pela Recorrente.
III.2 Conceito de insumo
No mérito de seu recurso, a Recorrente trata do conceito de insumo e sua
aplicação no âmbito deste Colegiado, defendendo ser tal conceito mais amplo que o adotado pela
Fiscalização e pela decisão recorrida.
A Recorrente, a fim de respaldar suas alegações, cita diversos julgados deste
Conselho e decisões judiciais acerca da matéria, entre as quais se inclui a decisão do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no bojo do REsp no 1.221.170/PR.
Pois bem.
Na decisão do REsp no 1.221.170/PR, em sede de repetitivo, restou consignado
que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância,
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela contribuinte.
Portanto, não há qualquer ressalva quanto ao exposto pela Recorrente de que o
conceito de insumo deve ser mais amplo que aquele adotado no procedimento fiscal e na decisão
recorrida.
A própria Secretaria da Receita Federal do Brasil expediu o Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as principais repercussões decorrentes da
definição de insumos adotada pelo STJ e alinhar suas ações à nova realidade desenhada por tal
decisão.
No âmbito deste Colegiado, aplica-se ao tema o disposto no §2o do art. 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :
A . 62. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Partindo-se da ampliação conceitual acima e demais normas relacionadas à
tomada de créditos do PIS/Cofins Não-Cumulativos, analisarei os itens glosados pelo Fisco, para
os quais a Recorrente apresentou sua irresignação.
III.3 Fase agrícola
Segundo se depreende do Relatório Fiscal, a Recorrente exerce, além das
atividades de produção de açúcar e álcool e subprodutos, a atividades agrícola de cultivo de
cana-de-açúcar.
Dessa forma, apurou a Fiscalização que as atividades da Recorrente envolvem não
só as atividade específica de produção de açúcar e álcool, mas também as atividade relacionadas
ao plantio e cultivo e corte da cana.
De acordo com a própria Recorrente, seu objeto social envolve, dentre outros, a
produção de biocombustíveis e outros derivados da cana-de-açúcar, incluindo o plantio, a
colheita, o processamento, a industrialização e a produção de álcool, etanol, açúcar e outros
subprodutos da cana-de-açúcar, inclusive para terceiros.
Ressalta que suas atividades (sucroalcooleiras) compreendem a fase agrícola,
mediante a produção, pesquisa, desenvolvimento, compra e venda de mudas de cana-de-açúcar
para plantio, cogeração de energia elétrica por meio da produção de biomassa, desenvolvimento
de atividades relacionadas à agroindústria, inclusive revenda de insumos agrícolas, combustíveis,
lubrificantes e peças e, ainda, a prestação de serviços agrícolas, mecanização e transporte de
cana-de-açúcar para cultura canavieira e demais culturas agrícolas, inclusive mão de obra.
Pois bem.
Observa-se que a questão primordial para definir quais os dispêndios podem ser
admitidos para fins de creditamento das contribuições para o PIS/Cofins Não-Cumulativos
resume-se em saber se o processo produtivo da Recorrente se encerra apenas na produção de
açúcar e álcool ou seria mais amplo, compreendendo a fase agrícola para a obtenção de sua
principal matéria-prima (cana-de-açúcar).
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

Entendo eu que o processo produtivo da Recorrente inicia-se com o cultivo da
cana-de-açúcar e termina com a produção de seus subprodutos (açúcar, álcool ou até energia),
dentro das dependências fabris da Recorrente.
E, diferentemente do que concluiu a Fiscalização ao analisar os dispêndios
atinentes ao processo produtivo da Contribuinte, considero que os dispêndios da fase agrícola
devem ser considerados para fins de creditamento das contribuições para o PIS/Cofins Não-
Cumulativos.
Neste ponto e a corroborar o acima dito, importante trazer ao presente voto
trechos do Parecer Normativo Cosit no 05, de 17/12/2018, que relaciona os insumos ao processo
x ê “
” g :
3. INSUMO DO INSUMO
45. Outra discussão que merece ser elucidada neste Parecer Normativo versa
sobre a possibilidade de apuração de créditos das contribuições na modalidade
aquisição de insumos em relação a dispêndios necessários à produção de um bem-
insumo utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros (insumo do insumo).
46. Como dito acima, uma das principais novidades plasmadas na decisão da
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em testilha foi a extensão do conceito
de insumos a todo o processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação
de serviços a terceiros.
47. Assim, tomando-se como referência o processo de produção como um todo,
é inexorável que a permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada
pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-insumo
utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros,
beneficiando especialmente aquelas que produzem os próprios insumos (verticalização
). I q “
á x ã ”
da essencialidade para enquadramento no conceito de insumo.
48. Esta conclusão é especialmente importante neste Parecer Normativo porque
até então, sob a premissa de que somente geravam créditos os insumos do bem
destinado à venda ou do serviço prestado a terceiros, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil vinha sendo contrária à geração de créditos em relação a dispêndios
efetuados em etapas prévias à produção do bem efetivamente destinado à venda ou à
prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo).
Partindo-se de tal conclusão, abrangência do processo produtivo para a fase
agrícola, passarei a apreciar cada tópico do Recurso Voluntário da Recorrente.
III.4 Serviços e bens utilizados como insumos
De acordo com a Fiscalização, houve glosas de serviços utilizados como insumos,
nos seguintes termos (destaques acrescidos):
II) SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
20. No item 8 do TIF 1, foi solicitado que o contribuinte se manifestasse a
gê “S U I ”
dos Dacons, conforme planilha encaminha x (“S
U I ”).
Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

21. Na resposta de 29/07/2016, o contribuinte alega que considerou supostos
serviços realizados sob os CFOPs 1949 e 2949, sem apresentar qualquer elemento
comprobatório de suas alegações.
22. Além de a utilização de tais CFOPs serem inadequadas, não há, nos
arquivos de notas fiscais transmitidos à Receita Federal, descrição de
mercadoria/serviço compatível com a rubrica em tela nas notas fiscais emitidas com os
CFOPs mencionados, posto que todos se referem a bens, mercadorias e programas de
( “ ã ” “ ã
”) ã
planilha anexa ao TIF 1 (item 8).
23. Dentre os serviços desconsiderados nesta planilha, encontram-se serviços
não vinculados à produção de bens e serviços (segurança, hospedagem, informática,
materiais diversos, licenças de software, assessoria e consultoria, etc.), serviços em
que sua vinculação à produção de bens e serviços não foi demonstrada na
descrição do serviço prestado na nota fiscal (manutenção de veículos – podem ser
veículos utilizados na administração; montagem e desmontagem – podem ser
equipamentos ou máquinas não aplicados na produção; assistência técnica – pode ser
um serviço de assistência de um computador utilizado no setor administrativo; e assim
por diante) e serviços aplicados na parte agrícola da empresa, sobre os quais
discorremos abaixo.
24. Os serviços aplicados na atividade agrícola da empresa não geram direito a
créditos de PIS e Cofins por dos motivos:
a. A atividade agrícola somente indiretamente se vincula à produção de álcool e
açúcar, portanto, os custos e despesas a ela vinculados não são insumos da fase
posterior (produção dos bens);
b. Os gastos na atividade agrícola não podem ser computados diretamente como
despesas ou custos, posto que a cultura de cana-de- açúcar é permanente, pois
proporciona cinco ou seis rebrotas após a primeira colheita (fonte: Revista
Globo
Rural,
disponível
em
http://revistagloborural.globo.com/Revista/Common/0,,EMI215715- 18078,00-
NOVA+TECNOLOGIA+REDUZ+PERDAS+NA+COLHEITA+
DA+CANA.html), ou seja, é uma plantação que se mantém vinculada ao solo e
proporciona mais de uma colheita ou produção, durando mais de um ano, e os
custos e despesas necessários para a formação de culturas desta natureza devem
compor o valor do ativo não-circulante (antigo imobilizado) da pessoa jurídica,
sendo sujeitos a encargos de exaustão (art. 334 do Decreto no 3.000/1999 –
RIR/99; art. 183, § 2o, da Lei no 6.404/1976).
25. Destarte, são considerados os valores de serviços constantes da planilha
“S U I ” (TIF o 1) “A ” g
D ( “D ”)
fundamento no art. 3o, inciso II, §§ 2o e 3o, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
A DRJ ratificou a glosa fiscal nos seguintes termos:
Serviços Utilizados como Insumo
Nesta rubrica a autoridade a quo informa que foram considerados (com direito
) h “S U
I ” (TIF o 1) “A ” g
D ( “D ”). A g q
legislação de regência da matéria (art. 3o, inciso II, §§ 2o e 3o, das Leis no 10.637/2002
e no 10.833/2003) e que foram glosados: (i) serviços não vinculados à produção de
Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

bens e serviços (segurança, hospedagem, informática, materiais diversos, licenças de
software, assessoria e consultoria e etc.); (ii) serviços em que sua vinculação à
produção de bens e serviços não foi demonstrada na descrição do serviço prestado na
nota fiscal (manutenção de veículos – podem ser veículos utilizados na administração;
montagem e desmontagem – podem ser equipamentos ou máquinas não aplicados na
produção; assistência técnica – pode ser um serviço de assistência de um computador
utilizado no setor administrativo; e assim por diante); e (iii) serviços aplicados na
atividade agrícola da empresa.
Em relação a este últimos serviços, sustenta ainda que a vinculação da atividade
agrícola com o processo produtivo (produção de álcool e açúcar) ocorre somente de
maneira indireta, e que, portanto, os custos e despesas a ela vinculados não podem ser
considerados insumos da fase produtiva. Argumenta, também, que os custos e
despesas necessários para a formação da plantação de culturas permanentes, como no
caso da cana-de-açúcar, devem compor o valor do ativo não circulante (ativo
imobilizado) da pessoa jurídica, sendo sujeitos a encargos de exaustão (art. 334 do
Decreto no 3.000/1999 – RIR/99; art. 183, § 2o, da Lei no 6.404/1976).
Por seu turno, a interessada, insurge-se, primeiramente, contra o conceito de
insumo adotado pela fiscalização. Sustenta, em conformidade com posicionamentos
do CARF e do STJ, que todos os bens e serviços utilizados na atividade agrícola e que
são essenciais ao processo produtivo desenvolvido pela empresa devem ser
considerados como insumo. Em relação às glosas dos serviços não vinculados à
produção de bens e serviços, diz que as alegações contidas no despacho decisório são
totalmente inconsistentes e improcedentes, posto que (nas notas fiscais que
compuseram o crédito) não existem os serviços elencados pela fiscalização. No
tocante aos serviços cuja vinculação à produção de bens e serviços não foi
demonstrada, argumenta, novamente, que faltou aprofundamento da fiscalização.
Diz, também, que desenvolve atividade agroindustrial e que, portanto, a
atividade agrícola possui vinculação direta com a produção de álcool e de açúcar.
Ademais, contesta o entendimento de que os gastos/despesas da atividade agrícola
devem compor o valor de ativo não circulante, com sujeição a encargos de
depreciação. Argumenta que referidas despesas fazem parte do custo de fabricação do
produtos etanol, açúcar e energia elétrica. Acrescenta que a cultura da cana-de-açúcar
não se enquadra no conceito de ativo biológico, definido no CPC 29, uma vez que
representa despesa que deve ser classificada como insumo para as atividades da
empresa.
Ao se analisar a legislação de regência da matéria, mesmo sob a nova ótica
implementada com o Recurso Especial no 1.221.170 – PR, bem como pela
interpretação veiculada pela Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, constata-
se que a interessada não possui razão em seus argumentos.
No tocante às glosas dos serviços não vinculados à produção de bens e serviços
e às glosas de serviços cuja vinculação à produção de bens e serviços não foi
demonstrada: porque, como se constata no despacho decisório os documentos
apresentados durante o procedimento fiscal não foram hábeis para comprovar a
vinculação entre os serviços prestados e os processos produtivos da empresa: também
porque referida demonstração de vinculação não foi realizada na manifestação de
inconformidade, nem tampouco com os documentos a ela anexados; e por fim, porque
no presente caso o ônus da prova cabe à manifestante, consoante o contido no tópico
Preliminares de Nulidade do presente voto.
Já, no que diz respeito às glosas relativos aos serviços aplicados na atividade
agrícola, em razão de dois motivos.
Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

Primeiro, porque, no entendimento da administração tributária, existem dois
processos diferentes, o primeiro de cultivo da cana-de-açúcar e o segundo de
fabricação de açúcar e álcool, os quais não se confundem para fins de apuração de PIS
e Cofins no regime não-cumulativo. Desse modo, eventuais custos e despesas com a
cultura de cana-de-açúcar não se enquadram no conceito legal de insumo da
fabricação do açúcar e do álcool. Este entendimento, destaca-se aliás, encontra-se
manifestado em diversas Soluções de Consulta, cujos trechos de interesse seguem
reproduzidos.
[...]
Resta claro, portanto, que os desembolsos empregados na atividade de plantio e
cultivo da cana-de-açúcar não podem ser considerados insumos, para fins de geração
de créditos de PIS e Cofins não-cumulativos, na etapa de produção industrial do álcool
e do açúcar.
O segundo motivo para não se considerar os custos e despesas necessários a
formação da plantação de cana-de-açúcar como insumos dos processos produtivos de
fabricação do álcool e do açúcar é que a interessada não possui razão quando afirma
que cultura da cana-de-açúcar não se enquadra no conceito de ativo biológico,
definido no CPC 29.
O Manual de Contabilidade Societária, publicado pela Fundação Instituto de
Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras –FIPECAFI (2a edição, Atlas, 2013, p.
281), quando enfoca o ativo imobilizado, afirma ser no grupo do Imobilizado, sub-
grupo “Imobilizado Biológico”, que se deve classificar os custos acumulados relativos
a plantações de cultura permanente, como no caso da cana-de-açúcar.
“XII – Imobilizado Biológico
Classificam-se aqui todos os animais e/ou plantas vivos mantidos para uso na produção
ou fornecimento de mercadorias ou serviços que se espera utilizar por mais de um
exercício social, conforme disposições dos Pronunciamentos Técnicos CPC 27 – Ativo
Imobilizado e CPC 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola. Isso inclui tanto animais
(gado reprodutor, gado para produção de leite etc.) quanto vegetais (plantação de café,
cana-de-açúcar, laranjais, florestamento, reflorestamento etc). (Grifos Nossos)
Resta claro, desse modo, que todos os custos necessários para a formação da
cultura da cana-de-açúcar devem ser classificados em conta do ativo imobilizado, ou,
dito de outra forma, que o custo total do bem imobilizado (plantação de cana-de-
açúcar) deve corresponder a todas as despesas necessárias a sua constituição.
Portanto, em que pese as atividades da empresa formarem, do ponto de vista
econômico, uma cadeia produtiva agroindustrial, desde o plantio até a industrialização
da cana-de-açúcar, o fato é que somente existe processo produtivo relativamente à
transformação da cana-de-açúcar em produto acabado (álcool ou açúcar). Nas
atividades de formação e extração da plantação ainda não existe o processo de
transformação da matéria-prima (cana-de-açúcar) nos produtos álcool e açúcar, mas
sim a constituição (formação) de um bem (plantação) e, posteriormente, a extração da
cana-de-açúcar, a qual serve de matéria-prima para a produção de álcool e de açúcar.
Nesse ponto, é bom que se diga que não existe a possibilidade de cálculo de
crédito das contribuições sobre as despesas de exaustão da plantação, visto que as leis
relativas a essas contribuições (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003) admitem
somente o desconto de créditos com base nos encargos de depreciação e amortização
de bens integrantes do ativo imobilizado da pessoa jurídica, mas nada diz sobre os
encargos de exaustão. Note-se que, como a utilização de créditos resultará em redução
da contribuição devida, equivalendo a uma renúncia de receita, deve-se observar o
princípio da interpretação literal, sendo vedada a extensão da norma a casos nela não
Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

previstos, consoante o disposto no art. 111 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei
no. 5.172, de 25 de outubro de 1966).
Inicialmente, esclareça-se que, embora contestado pela Recorrente, a Fiscalização
não glosou valores referentes à L h 02 “ ” F h
06A D 3o T 2011 P h “D – A ã PIS”
às fls. 107-110, anexa ao Relatório Fiscal, bem como comprovado pelas respectivas fichas dos
Dacons, às fls. 312, 314 e 316.
Portanto, o questionamento neste tópico do Recurso Voluntário deve se ater à
“ ” R ó F .
E, segundo tal documento fiscal, os valores pleiteados pela Recorrente na rubrica
“ ” g 03 ( ê ) õ :
i.
serviços não vinculados à produção de bens e serviços
ii.
serviços em que sua vinculação à produção de bens e serviços não foi
demonstrada na descrição do serviço prestado na nota fiscal
iii.
serviços aplicados na parte agrícola da empresa
No que se refere à glosa de i. serviços não vinculados à produção de bens e ii.
serviços e serviços em que sua vinculação à produção de bens e serviços não foi demonstrada na
descrição do serviço prestado na nota fiscal, a Fiscalização assim as esclareceu:
[...]
23. Dentre os serviços desconsiderados nesta planilha, encontram-se serviços
não vinculados à produção de bens e serviços (segurança, hospedagem, informática,
materiais diversos, licenças de software, assessoria e consultoria, etc.), serviços em
que sua vinculação à produção de bens e serviços não foi demonstrada na
descrição do serviço prestado na nota fiscal (manutenção de veículos – podem ser
veículos utilizados na administração; montagem e desmontagem – podem ser
equipamentos ou máquinas não aplicados na produção; assistência técnica – pode ser
um serviço de assistência de um computador utilizado no setor administrativo; e assim
por diante) [...]
Como visto, trata-se de glosa efetuada por ausência de comprovação de
pertinência como o processo produtivo, pertinência esta que não foi justificada tanto no âmbito
do procedimento fiscal quanto no trâmite litigioso destes autos.
Portanto, correto o procedimento fiscal nesta parte, tendo em conta que o ônus de
comprovar o direito creditório pleiteado em pedido de ressarcimento incumbe à
Requerente/Recorrente.
Por outro lado, no que diz respeito à glosa de iii. serviços aplicados na parte
agrícola da empresa, entendo que, independentemente das regras contábeis aplicáveis aos
referidos dispêndios, desde que eles se enquadrem na definição de insumo e não haja outra
vedação legal para a apuração de créditos das contribuições, são capazes de gerar créditos no
regime da não cumulatividade.
Tal entendimento encontra respaldo no Parecer Normativa Cosit no 05, de 2018,
cujo trechos correspondentes cito a seguir (destaques acrescidos):
7. INSUMOS E ATIVO IMOBILIZADO
[...]
Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

76. Contudo, como salientado nas considerações gerais desta fundamentação, o
conceito de insumos definido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça não restringiu suas disposições a conceitos contábeis e reconheceu a
modalidade de creditamento pela aquisição de insumos como regra geral
aplicável às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito
da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, ao passo
que as demais modalidades de creditamento previstas somente afastam a aplicação da
regra geral nas hipóteses por elas alcançadas. Dito de outro modo, se o dispêndio
efetuado pela pessoa jurídica não se enquadra em nenhuma outra modalidade
específica de apuração de créditos da não cumulatividade das contribuições, ele
permitirá o creditamento caso se enquadre na definição de insumos e não haja
qualquer vedação legal, independentemente das regras contábeis aplicáveis ao
dispêndio.
77. Como decorrência imediata, conclui-se acerca da interseção entre insumos e
ativo imobilizado que, em conformidade com regras contábeis ou tributárias, os bens e
serviços cujos custos de aquisição devem ser incorporados ao ativo imobilizado da
pessoa jurídica (por si mesmos ou por aglutinação ao valor de outro bem) permitem a
apuração de créditos das contribuições nas seguintes modalidades, desde que
cumpridos os demais requisitos:
a) exclusivamente com base na modalidade estabelecida pelo inciso VI do art.
3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003 (aquisição, construção
ou realização de ativo imobilizado), se tais bens estiverem sujeitos a
depreciação;
b) com base na modalidade estabelecida pelo inciso II do caput do art. 3o da Lei
no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003 (aquisição de insumo), se tais
bens estiverem sujeitos a exaustão.
[...]
78. Exemplificando essa dicotomia: a) no caso de pessoa jurídica industrial, os
dispêndios com serviço de manutenção de uma máquina produtiva da pessoa jurídica
que enseja aumento de vida útil da máquina superior a 1 (um) ano (essa regra será
detalhada adiante) não permitem a apuração de créditos das contribuições na
modalidade aquisição de insumos, pois tais gastos devem ser capitalizados no valor da
máquina, que posteriormente sofrerá depreciação e os encargos respectivos permitirão
a apuração de créditos na modalidade realização de ativo imobilizado (salvo aplicação
de regra específica); b) no caso de pessoa jurídica que explora a extração de
florestas, os dispêndios com a plantação de floresta sujeita a exaustão permitirão
a apuração de créditos das contribuições na modalidade aquisição de insumos e
os encargos de exaustão não permitirão a apuração de qualquer crédito.
Pelo acima exposto, no que diz respeito à questão da contabilização dos
dispêndios com a plantação de cana-de-açúcar como ativo biológico (Ativo Não Circulante),
independentemente de tal classificação contábil, entendo, como já dito acima, que tal tratamento
não impede o creditamente das contribuições sobre os bens e serviços usados no referido ativo
não circulante, com as ressalvas já expostas, dentre as quais, de que não poderá haver
aproveitamento em duplicidade, por meio de encargos de exaustão.
Cumpre, ainda, transcrever os trechos seguintes do citado Parecer (destaques
acrescidos):
8. INSUMOS E ATIVO INTANGÍVEL
Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

102. A partir da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, que promoveu profundas
alterações na legislação tributária federal para adaptá-la aos novos métodos e critérios
contábeis introduzidos pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, a modalidade
de creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins pela aquisição ou
construção de bens do ativo imobilizado (inciso VI do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002 L o 10.833 2003) “bens corpóreos
destinados à manutenção das atividades” j í a (seguindo a regra do
inciso IV do art. 179 da Lei no 6.404, de 1976) e foi instituída uma nova modalidade
õ ó “incorporados ao ativo
intangível, adquiridos para utilização na produção de bens destinados a venda ou na
prestação de serviços” j ã g
mensais de amortização (inciso XI do caput c/c inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, seguindo a regra do inciso VI do art. 179
da Lei no 6.404, de 1976).
103. Perceba-se que a hipótese de creditamento instituída pelo inciso XI do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, alcança apenas
os ativos intangíveis já concluídos adquiridos pela pessoa jurídica, excluindo-se desta
modalidade os dispêndios com o desenvolvimento próprio de ativos intangíveis.
104. Assim como ocorria em relação aos ativos imobilizados sujeitos a exaustão
(ver seção sobre o ativo imobilizado), a Secretaria da Receita Federal do Brasil
entendia acerca dos dispêndios com o desenvolvimento interno de ativos intangíveis
que seria vedada a apuração de créditos das contribuições em razão de não se
enquadrarem na modalidade específica de creditamento a eles reservada e em face do
conceito restritivo de insumos que adotava anteriormente à decisão judicial em estudo.
105. Entretanto, consoante conclusão entabulada na discussão acima sobre
ativos imobilizados sujeitos a exaustão, a apuração de créditos na modalidade
aquisição de insumos é a regra geral de creditamento aplicável às atividades de
produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não cumulatividade das
contribuições e, consequentemente, se o dispêndio efetuado pela pessoa jurídica não
se enquadrar em nenhuma outra modalidade específica de creditamento, ele permitirá
a apuração de créditos das contribuições caso se enquadre na definição de insumos e
não haja qualquer vedação legal, independentemente das regras contábeis aplicáveis
ao dispêndio.
106. Daí, conclui-se que bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no
desenvolvimento interno de ativos imobilizados podem estar contidos no conceito
de insumos e permitir a apuração de créditos das contribuições, desde que
preenchidos os requisitos cabíveis e inexistam vedações.
107. Explanada a interseção entre insumos e ativo intangível nas regras sobre
apuração de créditos da não cumulatividade das contribuições em voga, analisam-se
algumas questões específicas que envolvem a matéria.
Particularmente em relação ao aproveitamento de crédito das contribuições na
fase agrícola de empresas sucroalcooleiras, vale citar alguns julgados deste Colegiado, que
corroboram a possibilidade de creditamento sobre os custos do plantio da cana-de-açucar
(destaques acrescidos):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DE
CANA, AÇÚCAR E DE ÁLCOOL.
A fase agrícola do processo produtivo de cana-de-açúcar que produz o açúcar e
álcool (etanol) também pode ser levada em consideração para fins de apuração de
créditos para a Contribuição em destaque. Precedentes deste CARF.
[...]
(Acórdão 3201-006.217 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Sessão de 16/12/2019, Relator: Charles Mayer de Castro Souza)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
[...]
PIS/COFINS. STJ. CONCEITO ABSTRATO. INSUMO. ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA. PROCESSO PRODUTIVO. AGROINDÚSTRIA. FASE AGRÍCOLA.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo
rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito abstrato de insumo para fins
de creditamento das contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002) deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou
de relevância para o processo produtivo, os quais estão delimitados no Voto da Ministra
Regina Helena Costa.
No caso das agroindústrias do setor sucroalcooleiro, admite-se o
creditamento não só dos gastos incorridos na fabricação de açúcar e de
álcool, mas também no cultivo da cana-de-açúcar que lhes serve de
insumo (fase agrícola da agroindústria).
[...]
(Acórdão 3402-007.204 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Sessão de 17/12/2019, Relatora: Maria Aparecida Martins de Paula)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
[...]
DIREITO AO CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
INSUMOS DE INSUMOS. ÓLEOS E GRAXAS UTILIZADOS NA ATIVIDADE.
SERVIÇOS DA FASE AGRÍCOLA. AGROINDÚSTRIA. POSSIBILIDADE.
Afinando-se ao conceito exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e aplicando-se o
“T S ã ” é de se reconhecer o crédito das contribuições sobre os bens
graxas e óleos e serviços agrícolas - gastos relacionados ao cultivo da cana-de-
açúcar, quais sejam, serviços de aplicação aérea de inseticida, aplicação aérea de
maturador, aplicação de herbicida tratorizado, desmanche/confecção de cerca/transporte
de benfeitorias, dessecação tratorizada, mecânica agrícola diversa, transporte de cana-
de-açúcar para moagem, transporte de cana para plantio e de análises, vez que,
“ ” ã í j
final.
[...]
(Acórdão 9303-007.544 – 3a Turma / Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de
18/10/2018, Relatora: Tatiana Midori Migiyama)
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

Pelas razões acima, devem sejam revertidas as glosas relativas aos serviços
utilizados na fase agrícola da Recorrente, desde que o motivo para a glosa seja unicamente o fato
de tal fase não se constituir no processo produtivo da Recorrente. Isso porque, além de tal
motivação, a Fiscalização efetuou glosas por outras razões, já expostas acima.
III.5 Despesas de armazenagem e fretes nas operações de venda
O Fisco assim concluiu a análise das créditos pleiteados sobre este tópico,
conforme Relatório Fiscal:
[...]
I) DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES NAS OPERAÇÕES DE
VENDA
3. No item 9 do Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF) de 27/01/2016,
foi solicitado do contribuinte a apresentação de planilha discriminando as despesas
com armazenagem do período fiscalizado, ao que o contribuinte informou que não
houve tais despesas no período fiscalizado.
4. P “D A g
F ã V ” D -se tão somente a despesas de
fretes na operação de venda.
5. No item 12 do Termo de Intimação Fiscal (TIF) no 2 (ver constatação no 8
deste termo), a empresa foi instada a apresentar uma planilha com informações dos
fretes na saída e, no item 4 do TIF no 3, os respectivos conhecimentos de transporte
emitidos na venda de produtos, juntamente com as notas fiscais de venda.
6. A planilha apresentada em atendimento ao item 12 do TIF no 2 não
apresentou uma série de informações solicitadas, como endereço de entrega das
mercadorias, número das notas fiscais transportadas e CNPJ do destinatário, conforme
resposta de 05/09/2016, postada em 17/10/2016 (na verdade, a resposta deve ter sido
elaborada em 05/10/2016, mas foi mantida no texto a data da resposta anterior – há
observação a respeito no TIF no 3).
7. Do cotejo desta planilha com os documentos digitalizados apresentados em
resposta ao item 4 do TIF no 3, encaminhados em anexo às respostas datadas de
25/11/2016, 02/12/2016, 12/12/2016 e 16/12/2016, foi produzida a planilha
encaminhada ao contribuinte em anexo ao TIF no 4, a qual demonstra que as notas
fiscais transportadas pelos respectivos conhecimentos de transporte foram emitidas
CF P 5504 (“R ã
exportação, de produto industrializado ou produzido pelo próprio es ”).
8. Nesta planilha, onde não consta nenhum número de nota fiscal significa que
não foi localizado sequer o respectivo conhecimento de transporte.
9. Como tal CFOP não significa necessariamente uma venda já efetuada, até
porque todas as notas fiscais informam que o destinatário é a PRÓPRIA empresa, não
podem os correspondentes valores de frete gerarem créditos de PIS ou Cofins por falta
de previsão legal.
10. Ademais, os valores de frete constantes da planilha cujos conhecimentos de
transporte não foram apresentados à fiscalização (item 4 do TIF 3) são
desconsiderados.
11. N TIF o 4 “ ã
idônea e hábil, que, na DATA DE EMISSÃO do respectivo conhecimento de
transporte, as mercadorias objeto das notas fiscais relacionadas na planilha em anexo
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

(CD) já ” . T ã
fiscalização efetuar a correlação entre a operação de venda e a nota fiscal emitida.
12. Ademais, foi solicitado do contribuinte que, caso as mercadorias já tivessem
sido vendidas na data de emissão do conhecimento de transporte, apresentasse uma
planilha contendo o número da nota de exportação que tivesse sido emitida em nome
do comprador, sua data de emissão, CFOP e outros campos.
13. Em resposta ao TIF no 4, o contribuinte apresentou APENAS uma planilha
com parte dos dados solicitados e outras informações, mas não apresentou qualquer
documento comprobatório de que as mercadorias, na data de emissão do respectivo
conhecimento de transporte, já tivessem sido vendidas.
14. Assim, não restou comprovado que os fretes objeto da planilha apresentada
em atendimento ao item 12 do TIF no 2 eram relativos a operações de VENDA,
conforme determinam os arts. 3o, inciso IX, e 15, inciso II, da Lei no 10.833/2003.
15. Do exposto, não resta nenhum valor de frete em operação de venda a ser
considerado na apuração de créditos do PIS e da Cofins, implicando a inexistência de
valores a serem creditados na rubrica citada ao início deste tópico.
16. Apenas para argumentar, na planilha apresentada em resposta ao TIF no 4
foram informados os números das notas fiscais correspondentes às exportações
efetivas das mercadorias (CFOP 7105), as quais foram emitidas (conforme pesquisa
nos arquivos digitais de notas fiscais transmitidos à Receita Federal pela empresa)
posteriormente às respectivas notas fiscais de remessa para formação de lote de
exportação em prazos que variam de um (apenas três notas de remessa – 21937,
21940, 21958 – que correspondem à nota de efetiva exportação no 21993; esta foi
emitida 2 dias após a nota 21929 de remessa para formação de lote a que também
corresponde) a 125 (cento e vinte e cinco) dias.
17. Ressalte-se que, afora esta única nota de efetiva exportação emitida 1 (um)
ou 2 (dois) dias após as quatro correspondentes notas fiscais de remessa para formação
de lote de exportação, as demais foram emitidas em prazo igual ou superior a 6 (seis)
dias.
18. Calha informar que, em resposta ao TIF no 4, o contribuinte apresentou a
planilha encaminhada em anexo a tal termo preenchida com alguns números de notas
fiscais faltantes, bem como apresentou diversos conhecimentos de transporte. Após
análise e conferência das informações, foi verificado que todas as notas fiscais
relativas aos conhecimentos de transporte apresentados foram emitidas com o CFOP
5504.
19. Os conhecimentos de transporte não apresentados constam da planilha
“C h R ” x .
A Recorrente questiona o trabalho fiscal com a alegação de que apresentou os
documentos comprobatório do crédito apurado, notadamente aqueles em que listou as notas
fiscais emitidas para remessas de mercadorias para formação de lotes de exportação no CFOP
5504 “R ã x ã industrializados
ó ” (Doc. 07 da Manifestação de Inconformidade), os
Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC) e as notas fiscais emitidas para a
venda de mercadorias destinadas à exportação no CFOP 7105 “V ã
q ã ”, inclusive em mídia (Doc. 08 da Manifestação
de Inconformidade).
Argumenta que as transferências de mercadorias destinadas à exportação para
estabelecimento onde se realiza a operação de consolidação e armazenagem de mercadorias, cujo
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

destino final é a comercialização, se equipara a frete sobre venda para fins de reconhecimento do
direito de crédito, nos termos do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
Aprecio.
Como visto no Relatório Fiscal, não houve despesas de armazenagem, conforme a
informação da própria Recorrente durante o procedimento fiscal.
Portanto, tal tópico restringe-se a fretes nas operações de venda.
Quanto a essas operações, a glosa da Fiscalização teve duas razões: i) fretes
relativos a notas fiscais com CFOP 5504; e ii) insuficiência na comprovação dos gastos (ex.:
conhecimentos de transportes não apresentados).
No que diz respeito aos fretes vinculados ao CFOP 5504, o Fisco considerou a
respectiva operação - remessa de mercadoria para formação de lote de exportação, de produtos
industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento – como desprovida de amparo legal
para geração de crédito das contribuições, por não haver comprovação de que se trata de
operações de venda.
Entendo, porém, que os fretes de produtos com destino à exportação são geradores
de créditos, mesmo que tal operação limite-se à remessa de mercadorias para formação de lotes
de exportação e restrinja-se aos estabelecimentos da Recorrente, equiparando-se tal remessa a
uma operação de venda para fins de creditamento, desde que o ônus seja suportado pela
Recorrente, conforme art. 3o, IX, c/c art. 15, II, da Lei no 10.833, de 2003.
Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado emanado deste Conselho:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DESPESAS.

FRETES.

TRANSPORTE.

PRODUTOS

ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS PRÓPRIO. EXPORTAÇÃO.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos acabados entre os
estabelecimentos do contribuinte, destinados à exportação, inclusive, para a formação
de lote, constituem despesas na operação de venda e dão direito a créditos da
contribuição, passíveis de desconto do valor apurado sobre o faturamento mensal.

(Acórdão 9303-007.286 – 3a Turma / Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de
15/08/2018, Relator: Rodrigo da Costa Pôssas)
Logo, as correspondentes glosas de fretes de mercadorias para formação de lote
para exportação devem ser revertidas, desde que documentalmente comprovados perante o Fisco.
Quanto às glosas efetuadas por ausência de comprovação, correto o procedimento
fiscal, tendo em conta que o ônus de comprovar o direito creditório pleiteado em pedido de
ressarcimento incumbe à Requerente/Recorrente.
III.6 Despesas de aluguéis de prédios locados de pessoa jurídica
De acordo com o Relatório Fiscal, trata-se de glosa referente a despesas com
arrendamento de terras para atividade agrícola, sob o fundamento de que o art. 3o, IV, da Lei no
10.637, de 2002, e também da Lei no 10.833, de 2003, não menciona terrenos ou glebas de terra,
mas apenas prédios, máquinas e equipamentos. Portanto, para a Fiscalização, todas as despesas
de arrendamento de glebas de terra (terrenos) não ensejam créditos de PIS/Cofins.
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

Quanto às despesas com arrendamento, destacou o Fisco que apurou diferenças
entre os valores pleiteados de crédito em Dacon pela Recorrente e aqueles para os quais ela
apresentou os correspondentes documentos (contratos de arrendamento, diversos comprovantes
g h q “ANEX 3_I 4_A g
.x x” g í ,
conforme trecho do Relatório Fiscal a seguir:
[...]
34. As despesas de arrendamento, conforme planilha mencionada, totalizaram,
nos meses de julho a dezembro de 2011, R$ 576.505,73, R$ 620.267,78, R$
614.457,08, R$ 626.672,54, R$ 768.350,70 e R$ 661.653,95, respectivamente, valores
bem abaixo dos informados na rubrica em tela dos correspondentes Dacons.
[...]
Ademais, ressaltou a Fiscalização que a Recorrente não apresentou o contrato de
arrendamento, nem comprovante de pagamento, do imóvel locado de Agropecuária Morada dos
Búfalos, sem CNPJ informado na planilha de resposta, para o qual há despesa informada nessa
planilha, relativa a novembro de 2011, no valor de R$ 75.700,00, a qual não poderia ser
considerada por falta de comprovação, resultando, assim, no valor de R$ 692.650,70, para o mês
de novembro de 2011.
De sua banda, a Recorrente aduz ter direito ao crédito, pois, em síntese, tais
despesas, atribuindo-se interpretação extensiva e analógica, equiparam-se a locação de prédios
para fins de creditamento das contribuições, sendo este, inclusive, o entendimento do CARF,
conforme julgados que reproduz em sua defesa.
Alega, ainda, ter apresentados os documentos comprobatórios dos créditos da
Cofins ora discutidos, conforme Docs. 12 (contratos de arrendamento) e 13 (declarações de
recebimentos) de sua Manifestação de Inconformidade.
Analiso.
Conforme se depreende do Relatório de Fiscalização, a glosa das despesas de
aluguéis de prédios locados de pessoa jurídica foi integral. No entanto, teve 03 (três) motivações:
i) falta de previsão legal para apuração de crédito das contribuições; ii) insuficiência na
comprovação (diferenças entre os valores do Dacon e comprovantes apresentados); e iii) falta de
comprovação (relativo ao imóvel Agropecuária Morada dos Búfalos).
Neste ponto, esclareça-se ser irrelevante nos presentes autos a última motivação,
visto que se refere ao mês de novembro de 2011, enquanto que o Pedido de Ressarcimento ora
analisado limita-se ao 3o trimestre desse mesmo ano-calendário.
Em relação ao mérito, com razão a Recorrente.
Este assunto já se encontra, inclusive, pacificado no âmbito da RFB, por meio da
Solução de Consulta no 331 – Cosit, de 21/06/2017, de efeito vinculante no âmbito da RFB,
conforme art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16/09/2013, em que ficou definido
que o conceito de prédio contido no inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, engloba tanto
o prédio urbano construído como o prédio rústico não edificado, sendo principio geral de
hermenêutica que onde a lei não distingue não cabe ao intérprete distinguir.
Vejamos a ementa da citada Solução de Consulta:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

REGIME
DE
APURAÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITO.
ARRENDAMENTO AGRÍCOLA.
A pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição ao
PIS/Pasep pode descontar créditos sobre aluguéis de prédios pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa, desde que obedecidos todos os requisitos e as
condições previstos na legislação.
A remuneração paga pelo arrendatário em relação ao bem arrendado é denominada de
aluguel, representando a retribuição pelo uso e gozo do bem imóvel.
A Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), e a Lei no 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, definem "imóvel rural" como sendo o prédio rústico, de área
contínua qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à
exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, quer através
de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada.
É princípio geral de hermenêutica que onde a lei não distingue não cabe ao intérprete
distinguir. Desta forma, o conceito de prédio contido no inciso IV do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, engloba tanto o prédio urbano construído como o prédio rústico não
edificado.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso IV; Lei no 4.504, de 1964
(Estatuto da Terra); Lei no 8.629, de 1993; Decreto no 59.566, de 1966, art. 3o; e Decreto
no 4.382, de 2002, art. 9o.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
REGIME
DE
APURAÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITO.
ARRENDAMENTO AGRÍCOLA.
A pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da Cofins pode
descontar créditos sobre aluguéis de prédios pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa, desde que obedecidos todos os requisitos e as condições
previstos na legislação.
A remuneração paga pelo arrendatário em relação ao bem arrendado é denominada de
aluguel, representando a retribuição pelo uso e gozo do bem imóvel.
A Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), e a Lei no 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, definem "imóvel rural" como sendo o prédio rústico, de área
contínua qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à
exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, quer através
de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada.
É princípio geral de hermenêutica que onde a lei não distingue não cabe ao intérprete
distinguir. Desta forma, o conceito de prédio contido no inciso IV do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, engloba tanto o prédio urbano construído como o prédio rústico não
edificado.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso IV; Lei no 4.504, de 1964
(Estatuto da Terra); Lei no 8.629, de 1993; Decreto no 59.566, de 1966, art. 3o; e Decreto
no 4.382, de 2002, art. 9o.
No seio deste Colegiado, a questão já foi apreciada em diversos julgados, dos
quais destaco os seguintes trechos de acórdãos e ementas:
ACORDAM os membros da 4a câmara / 2a turma ordinária da terceira SEÇÃO DE
JULGAMENTO, por unanimidade de votos, em não se conhecer da matéria referente à
inclusão dos custos com benfeitorias no cálculo do crédito das contribuições pela falta
de interesse recursal.
Na parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para:
[...]
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

4) Determinar a inclusão das despesas com o arrendamento das terras utilizadas no
processo produtivo da sociedade do crédito das exações no cálculo dos créditos a serem
descontados das contribuições apuradas na forma das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003.
[...]
(Acórdão 3402-002.396 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Sessão de 22/07/2014, Relator: Gilson Macedo Rosenburg Filho)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)*
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
[...]
ARRENDAMENTO RURAL. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
O conceito de prédio em direito engloba a construção desprovida de edifício e a aluguel
(na forma do artigo 3° da Lei 10.833/03) significa contraprestação e não tipo de
contrato.
[...]
(Acórdão 3401-006.851 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Sessão de 21/08/2019, Relator: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto)
*Trata-se de Auto de Infração de PIS e Cofins Não-Cumulativos, e não de IPI.
Sendo assim, a Recorrente pode descontar créditos sobre aluguéis decorrentes de
arrendamento agrícola, pagos à pessoa jurídica e utilizados nas atividades da empresa, nos
termos do art. 3o, IV, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, desde que devidamente
comprovados perante a autoridade fiscal.
Obviamente que as glosas dos valores de créditos pleiteados e não comprovados
devem ser mantidas, tendo em conta que o ônus de comprovar integralmente o direito creditório
incumbe à Requerente/Recorrente.
III.7 Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa
jurídica
A glosa relacionada a esta rubrica foi assim esclarecida pelo Fisco:
V) DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCADOS DE PESSOA JURÍDICA
38. O contribuinte, em resposta datada de 05/09/2016 (na verdade, de
05/10/2016) ao TIF no 2 (item 3), apresentou planilha relacionando os bens e outros
itens locados de pessoas jurídicas, na qual consta o setor da empresa em que os
respectivos bens foram aplicados.
39. Ocorre que, nesta relação, há bens e serviços que não podem ser
considerados, posto que não propiciam créditos de PIS/Cofins, conforme explicado a
g ( “U ã ” onsideração):
a. Serviços aplicados na atividade agrícola da empresa (serviços de
mecanização, p. ex.): por se tratar de serviços, deveriam ser objeto da rubrica
q D (“S U I ”);
motivos expostos ao f ( ú ) ã “II) S U
I ” ( ) ã q
Dacons e, portanto, nem nesta para fins de cálculo.
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

b. Mão-de-obra: as correspondentes despesas/custos não correspondem a
aluguel de máquinas e equipamentos, nem há previsão legal de crédito em
qualquer outra rubrica dos Dacons; apenas para argumentar, também não há
nenhuma prova (descrição na nota fiscal é lacônica) de que foram aplicados
diretamente na produção de bens, produtos ou serviços, o que inviabiliza seu
aproveitamento como serviços utilizados como insumos.
c. Guindaste e plataforma: foram utilizados na instalação e montagem de
equipamentos industriais, conforme resposta de 17/11/2016 ao item 2 do TIF 3,
os quais, aqui se conclui, foram posteriormente utilizados nas atividades da
empresa, portanto, trata-se de despesas sujeitas a contabilização no ativo não-
ã g x ã “ ”
do inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002.
. S ã (“...”): ã ã
serviço utilizado como insumo na produção de bens e serviços.
. “L ã 06 ”: ã especifica o bem/equipamento locado.
f. Fundamento legal: art. 3o, inciso IV, e §§ 2o e 3o, das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003.
40. S g x h “A g T ” h (
foram mantidos) à apresentada em resposta ao item 3 do TIF no 2, com o entendimento
da fiscalização no que concerne aos bens cuja locação NÃO propiciam créditos de
PIS/C ( “G C ”: “N”) h ã
ã (“A g T – T ”).
A Recorrente defende seu direito com base na literalidade do inciso IV do artigo
3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, bem como na essencialidade dos gastos
para sua atividade.
Aprecio.
A Fiscalização estruturou as glosas desta parte do Relatório Fiscal da seguinte
forma:
a) serviços aplicados na atividade agrícola da empresa;
b) mão-de-obra;
c) guindastes e plataformas;
d) serviços de sonorização; e
f) locação referente a 06 meses.
Q “ ) g í ” g
respect já ó “III.4 S
” q q j ã
serem relacionadas à fase agrícola da atividade produtiva da Recorrente.
Em relação a “ ) ã -de- ”, a glosa deve ser mantida pelas próprias razões
mencionadas pela Fiscalização, a saber: as correspondentes despesas/custos não correspondem a
aluguel de máquinas e equipamentos, nem há previsão legal de crédito em qualquer outra rubrica
dos Dacons; apenas para argumentar, também não há nenhuma prova (descrição na nota fiscal é
lacônica) de que foram aplicados diretamente na produção de bens, produtos ou serviços, o que
inviabiliza seu aproveitamento como serviços utilizados como insumos.
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

Sobre os “c) serviços de guindastes e plataformas”, a Fiscalização deixou claro
q “foram utilizados na instalação e montagem de equipamentos industriais, conforme resposta
de 17/11/2016 ao item 2 do TIF 3, os quais, aqui se conclui, foram posteriormente utilizados nas
atividades da empresa, portanto, trata-se de despesas sujeitas a contabilização no ativo não-
ã g x ã “ ” IV
art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002”. E
nesta situação, desde que cumpridos os demais requisitos, é feita exclusivamente com base na
modalidade estabelecida pelo inciso VI do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833,
de 2003, ou seja, com base nos encargos de depreciação desses equipamentos industriais. Logo,
devem ser mantidas as respectivas glosas.
No que diz respeito a “ ) ã ” ã
locação de máquinas e equipamentos utilizados na atividade da Recorrente, nem serviço
utilizado como insumo, os gastos correspondentes devem ser glosados, consoante dicção do art.
3o, II e IV, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
Por fim, no que se relaciona à “ ) locação referente a 06 meses” a Recorrente não
apresentou documentos comprobatórios para especificar o bem/equipamento locado. Portanto,
tais glosas devem ser mantidas, em razão de o ônus de comprovar o direito creditório pleiteado
em pedido de ressarcimento pertencer à Requerente/Recorrente.
Em resumo: voto pelo reversão das glosas referentes a serviços aplicados na
atividade agrícola da empresa.
III.8 Encargos de depreciação – sobre bens do Ativo Imobilizado
Quanto a esta rubrica, a Fiscalização justificou a glosa da seguinte forma
(principais trechos):
III) SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO (COM BASE NO VALOR
DE AQUISIÇÃO OU DE CONSTRUÇÃO)
26. Após ser intimado por diversas vezes a apresentar planilha discriminando as
despesas com depreciação/amortização/exaustão (item 11 do TIPF e item 2 do TIF no
1 – solicitadas informações do item 4.7.1 do Anexo Único do ADE Cofis/SRF no
15/2001), o contribuinte apresentou a planilha anexa à resposta de 05/09/2016 apenas
com bens adquiridos em 2014 e com informações incompletas (falta o número do
cadastro do bem e o número do cadastro do bem principal informado é inconsistente
tendo em vista a falta daquele campo).
27. Na resposta de 17/11/2016 ao item 10 do TIF 2 (constatações de 2 a 4), a
empresa apresentou nova planilha com os mesmos problemas anteriormente
apontados.
28. No TIF no 5, item 1, a empresa foi novamente intimada a apresentar a citada
planilha relativamente às despesas/custos/encargos objeto das linhas 9 e 10 das fichas
06A e 16A dos Dacons, acompanhada de notas fiscais (ou documento de efeitos
equivalentes), conforme item 11 do TIF no 2, de valor superior a R$ 100.000,00, para
bens e peças, e R$ 25.000,00, para serviços, relativamente aos bens relacionados na
planilha a ser apresentada.
29. Alternativamente à elaboração da planilha, foi dada a opção ao contribuinte
para que apresentasse documentos comprobatórios da realização de tais
despesas/custos/encargos, os quais já deveriam estar à disposição da fiscalização por
conta da exigência contida no item 3 do TIPF.
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

30. Ocorre que o contribuinte apresentou (resposta de 12/01/2016) novamente
uma planilha incompleta em termos de dados, conforme o mesmo admite em sua
resposta, e também em termos de estrutura, pois não foram produzidas as informações
“Nú C B ” “Nú C B P ”
“N B ” “Có g C A í B ” “Có g C
A í D ã A ” q á
principalmente no que tange a partes e peças incorporadas a outros bens e a serviços
cujo valor tenha sido incorporado a algum bem.
31. Não bastasse isso, não foram apresentados os documentos solicitados (notas
fiscais ou documentos de efeitos equivalentes), conforme solicitado no item 1 do TIF
no 5 (item 11 do TIF 2), sendo que nenhuma outra resposta ou documento foi recebido
até a data de finalização da elaboração deste relatório, qual seja, 20/01/2017.
32. Destarte, não podem ser consideradas as informações constantes das linhas
9 e 10 das fichas 06A e 16A dos Dacons, que são glosadas, posto que o ônus da prova
em relação aos créditos é do contribuinte e o mesmo não apresentou as informações
nem os documentos solicitados.
A Recorrente, por seu turno, defende a integralidade dos créditos pleiteados ao
argumento de que apresentou os documentos solicitados no procedimento fiscal e a Fiscalização
não perquiriu todos os trâmites possíveis a fim de verificar a veracidade da documentação
apresentada, e destacou o direito ao crédito sobre os bens do ativo imobilizado, posto que
utilizados em sua atividade produtiva.
Aprecio.
Embora tenha sido definido neste voto que o processo produtivo da Recorrente
engloba a fase agrícola, a Recorrente não demonstrou nestes autos a existência do crédito desta
rubrica junto à Fazenda Nacional, o que lhe incumbia.
Neste ponto, destaque-se que, na apuração de PIS e Cofins Não-Cumulativos, a
prova da liquidez e certeza do direito creditório indicado em Pedido de Ressarcimento incumbe à
contribuinte. Portanto, não havendo tal demonstração, não há como reverter as glosas efetuadas
pela fiscalização, visto que a Recorrente não logrou êxito em cumprir o ônus que lhe cabia, ou
seja, não comprovou a essencialidade dos dispêndios.
Neste sentido, acrescento a decisão da DRJ relacionada à analise da rubrica em
comento, que adoto como parte do presente julgado:
Encargos de Depreciação
de Bens do Ativo Imobilizado
O direito ao crédito dessa rubrica no regime não cumulativo das contribuições
(PIS e Cofins) encontra-se disposto na Lei no 10.637, de 2002, e na Lei no 10.833, de
2003, da seguinte forma:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
(...)
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)”
Da leitura da legislação acima, nota-se com clareza que o direito ao crédito
(sobre os encargos de depreciação) está umbilicalmente vinculado à atividade
produtiva, ou seja, o direito ao crédito sobre os encargos de depreciação somente é
aplicável em relação aos ativos adquiridos para utilização na produção de bens
destinados a venda ou na prestação de serviços. É de se observar, também, consoante
o item III do § 1o, que a despesa dessa rubrica (assim como em todas as outras
despesas) deve estar devidamente registrada na contabilidade da empresa, com base,
evidentemente, em documentos que comprovem sua efetividade.
No presente caso, consoante se verifica no Relatório de Fiscalização PER, a
autoridade a quo não mediu esforços (fez diversas tentativas) para que a interessada
apresentasse as informações e documentos necessários a comprovação dos créditos
relacionados a esta rubrica (que foram informados no Dacon).
A interessada, por seu turno, além da inércia demonstrada durante o
procedimento fiscal, no contencioso administrativo, não apresenta qualquer
documento comprobatório, trazendo unicamente simples alegações. Diz que a
apropriação dos créditos ocorreu de acordo com a legislação de regência da matéria e
que a fiscalização não investigou de forma adequada a veracidade da documentação
apresentada. Nesse sentido, pede inclusive, a realização de perícia para avaliação da
documentação relativa ao crédito.
Como se verifica, a intenção da interessada é que, mesmo na ausência de
apresentação da documentação comprobatória, a apuração do direito ao crédito seja
realizada e demonstrada pela fiscalização.
No entanto, no presente caso (com já dito mais de uma vez no presente voto), a
comprovação da existência de crédito junto à Fazenda Nacional é atribuição da
contribuinte, cabendo à autoridade administrativa, por sua vez, examinar a liquidez e
certeza do crédito, de acordo com a legislação pertinente, autorizando, após
confirmação de sua regularidade, o ressarcimento ou compensação do crédito
conforme vontade expressa da contribuinte. Nesse sentido, portanto, caberia à
contribuinte realizar a demonstração de quais bens (ou ativos) são utilizados
diretamente na produção ou na prestação do serviço, além, obviamente, de apresentar
os respectivos documentos e registros contábeis.
[...]
Portanto, devem ser mantidas as glosas deste tópico.
III.9 Calculados sobre insumos de origem vegetal (créditos presumidos)
De acordo com o Relatório de Fiscalização, o Fisco efetuou glosa parcial dos
créditos presumidos declarados, calculados sobre insumo de origem vegetal, em razão de
reapuração do crédito presumido decorrente das aquisições de cana-de-açúcar (utilizada para a
produção de açúcar e álcool), tendo em vista que somente se aplica o crédito presumido sobre os
insumos utilizados para a produção de mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal,
ou seja, no caso da Recorrente, o açúcar, consoante art. 8o da Lei no 10.925, de 23/07/2004.
A reapuração, segundo a Fiscalização, foi efetuada com base no valor resultante
da multiplicação das aquisições de cana-de-açúcar de pessoa física pela razão entre a receita
Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

bruta oriunda da venda de açúcar e a receita bruta proveniente das vendas dos dois produtos
(açúcar e álcool), pois ambos são produtos da industrialização da cana-de-açúcar.
Transcrevo a correspondente parte do Relatório Fiscal a seguir:
VI) CALCULADOS SOBRE INSUMOS DE ORIGEM VEGETAL (CRÉDITOS
PRESUMIDOS)
41. Por meio da constatação 5 do TIF no 3, o contribuinte foi cientificado dos
valores apurados pela fiscalização relativos às aquisições de cana-de-açúcar de
pessoas físicas sob os CFOPs adequados, apuração esta realizada nos arquivos digitais
de notas fiscais transmitidos à Receita Federal, em cotejo com os valores informados
pelo contribuinte na resposta de 05/09/2016 ao item 7 do TIF no 1.
42. Na resposta de 17/11/2016 (anexo 8), o contribuinte tentou justificar
eventuais diferenças com aquisições de cana-de-açúcar de pessoas jurídicas, o que não
pode ser aceito em vista do que dispõem o art. 8o da Lei no 10.925/2004 e o art. 11 da
Lei no 11.727/2008.
43. No item 5 do TIF no 2 foi solicitado ao contribuinte prova da quantidade de
cana-de-açúcar esmagada e de álcool e de açúcar produzido e, no item 5 do TIF no 3,
livros de produção diária de açúcar e álcool com o mesmo fim, já que, na resposta de
05/09/2016 (05/10/2016, na verdade), o contribuinte apresentou apenas informações
de alguns poucos meses de 2013 (solicitou prorrogação em relação aos demais
períodos), sem comprovação idônea.
44. Na resposta de 17/11/2016 ao TIF no 3, encaminhou alguns documentos
(boletins gerenciais: abril a setembro/2011 e maio a novembro/2012), mas que não se
prestam ao necessário rateio das aquisições de cana-de-açúcar entre a produção de
álcool e a produção de açúcar de forma a calcular o crédito presumido relativo a este
último produto, inclusive por conta de aspectos concernentes a sua redação.
45. É necessário informar que tais documentos foram solicitados por conta do
fato de que o crédito presumido do art. 8o da Lei no 10.925/2004 não se aplica ao
álcool, pois requer que as mercadorias produzidas sejam destinadas à alimentação
humana ou animal.
46. Assim, para cálculo do crédito presumido, será considerado como base de
cálculo deste tipo de crédito, por analogia ao inciso II do § 8o do art. 3o da Lei no
10.637/2002, o valor resultante da multiplicação das aquisições de cana-de-açúcar de
pessoa física pela razão entre a receita bruta oriunda da venda de açúcar e a receita
bruta proveniente das vendas deste produto e também de álcool, pois ambos são
produtos da industrialização da cana-de-açúcar.
47. h “C P – R Cá ”
anexo.
Na fase de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente diz que o insumo
mencionado não compôs o valor do crédito solicitado, razão pela qual não haveria maiores
esclarecimentos a tecer.
A DRJ manteve as conclusões da Fiscalização pelo fato não ter havido qualquer
contestação dos trabalhos efetuados.
Por sua vez, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente defende-se desta parte
dos trabalhos fiscais sob a alegação de que teria apresentado as informações necessárias no
decorrer do procedimento fiscal e que não poderia o Fisco, por meio de análise superficial aos
documentos apresentados, realizar a glosa dos créditos pleiteados.
Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

Aprecio.
Inicialmente, destaco que esta matéria não foi prequestionada em sede de
Manifestação de Inconformidade, constituindo-se em matéria preclusa, não podendo ser
conhecida por este Colegiado, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório,
consoante arts. 16, III, e 17 do Decreto 70.235, de 06/03/1972.
No entanto, como a DRJ teceu considerações sobre este ponto dos trabalhos
fiscais, também sinto-me na obrigação de fazê-lo, para não possibilitar quaisquer alegações
futuras de omissão quanto ao presente decisum.
Pois bem. O Relatório Fiscal acima reproduzido contradiz as alegações da
Recorrente.
Ao contrário do que ela afirma, a Fiscalização envidou todos os esforços para que
fossem justificadas as diferenças encontradas nos valores apurados pela Fiscalização relativos às
aquisições de cana-de-açúcar de pessoas físicas.
Primeiro, a Recorrente foi cientificada pelo Fisco por meio do Termo de
Intimação Fiscal no 3 (constatação 5). Em resposta, de 17/11/2016, a Recorrente não apresentou
justificativa plausível, pois tentou justificar eventuais diferenças com aquisições de cana-de-
açúcar de pessoas jurídicas, o que não pode ser aceito, em vista do que dispõem o art. 8o da Lei
no 10.925/2004 e o art. 11 da Lei no 11.727/2008.
Por intermédio do Termo de Intimação Fiscal no 2 (item 5), a Fiscalização
inicialmente solicitou prova da quantidade de cana-de-açúcar esmagada e de álcool e de açúcar
produzidos. Depois, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 03 (item 5), requisitou o Fisco os
livros de produção diária de açúcar e álcool com o mesmo fim, já que na resposta anterior, a
Recorrente apresentara apenas informações de alguns poucos meses de 2013, solicitando
prorrogação em relação aos demais períodos, sem comprovação idônea.
A resposta à última requisição ocorreu com encaminhamento de alguns
documentos (boletins gerenciais: abril a setembro/2011 e maio a novembro/2012), mas que não
se prestaram ao necessário rateio das aquisições de cana-de-açúcar entre a produção de álcool e a
produção de açúcar de forma a calcular o crédito presumido relativo a este último produto,
inclusive por conta de aspectos concernentes a sua redação.
Enfim, como se vê, não houve negligência fiscal que permita à Recorrente tecer
comentários tendentes à infirmar o procedimento da RFB. Houve, sim, por parte da Recorrente,
apresentação de documentos insuficientes para comprovar o direito creditório pleiteado nesta
rubrica.
Nada, portanto, que se possa creditar negativamente aos trabalhos do Fisco, que
agiu com o devido esforço para permitir à Recorrente justificar os valores apurados no
procedimento de análise do crédito.
E, não tendo a Recorrente cumprindo com o ônus que lhe incumbia, comprovar o
direito creditório pleiteado em pedido de ressarcimento, coube ao Fisco efetuar a reapuração do
crédito presumido pleiteado e glosar as diferenças encontradas.
Correta, portanto, a glosa fiscal.
III.10 Receita de Vendas de Bens e Serviços
Assim se pronunciou a Fiscalização quanto à analise deste tópico:
Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

VII) RECEITA DE VENDAS DE BENS E SERVIÇOS
48. Feito o levantamento das vendas tributadas da empresa, conforme relação de
x ú (“R ã NF-e
– A ú ”) (“R ã NF-e – D P ”) x -
de-açúcar, álcool e, claro, açúcar, foi verificada a diferença entre o total apurado
nestas notas (R$ 12.259.589,81) e o total declarado no Dacon (R$ 11.512.031,96) do
mês de agosto de 2011.
49. Portanto, são consideradas as receitas totais apuradas, o que implica um
acréscimo de R$ 747.557,85 na base de cálculo das contribuições, acarretando os
seguintes montantes a serem considerados na apuração dos créditos das contribuições
( h “C MI T – D ”):

50. Fundamento legal: arts. 1o e 2o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
No Recurso Voluntário, não há tópico específico para esta parte dos trabalhos
fiscais.
N ó “III.2.G – D ã :”
recurso, nota-se que a Recorrente tentou defender-se das conclusões do Fisco valendo-se de
argumentos referentes à hipótese de creditamento das contribuições sobre devoluções de vendas,
exposta no art. 3o, VIII, da Lei no 10.637, de 2002, conforme a seguir:
III.2.G – DEVOLUÇÃO DE VENDAS:
Por fim, o v. acórdão também manteve a glosa dos créditos relativos à
devolução de venda.
I q 3a T J g “verifica-se que a
argumentação da fiscalização está fundamentada em provas robustas (somatória das
vendas tributadas no mês em referência com base nas notas fiscais eletrônicas
emitidas), enquanto que a argumentação da interessada, apesar de ser plausível, não
foi acompanhada das provas necessárias para a derrocada do procedimento fiscal”.
Ocorre que, o mencionado direito ao crédito não só é previsto no artigo 3o, da
Lei no 10.637/2002 como ainda é reconhecido pelo CARF, conforme se depreende do
acórdão abaixo ementado:
“BENS RECEBIDOS EM DEVOLUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Tendo sido comprovada, por meio de nota fiscal de entrada, a ocorrência de devolução
de mercadoria vendida, deverá ser reconhecido o direito ao creditamento sobre esta
devolução, consoante art. 3o, VIII, da Lei IV 10.833/03”.
(CARF;
3a
C .
1a
T
á ;
P
A
.
10630.000686/2005-99; A ó ã . 3301-00.661. Relator: Maurício Taveira e Silva,
julgado 26.08.2010)
Isto posto e por meio dos documentos e informações prestadas durante o
procedimento fiscalizatório, outro entendimento não há, senão o de direito integral ao
crédito glosado com o respectivo cancelamento do despacho decisório.
Nesse contexto, a Recorrente confia que será dado provimento à presente
impugnação, para o fim de deferir o pedido de ressarcimento em sua integralidade,
cancelamento, por conseguinte, o despacho decisório combatido.
Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-010.152 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900599/2016-46

Ocorre, porém, que as alegações não têm qualquer pertinência com o que foi
apurado pela fiscalização, razão pela qual não há como possibilitar qualquer alteração nos
trabalhos do Fisco.
Ademias, esclareça-se que, mesmo que fosse alegado que a divergência apontada
pela Fiscalização decorresse de uma suposta devolução de vendas, tal hipótese não restou
comprovada nestes autos, visto que a Recorrente não carreou quaisquer documentos com esse
intuito.
Portanto, deve ser mantido o acréscimo de R$ 747.557,85 na base de cálculo das
contribuições do mês de agosto de 2011.
IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares nele suscitadas e, em seu mérito, dar-lhe parcial provimento para acatar a
possibilidade de se apurar créditos da Contribuição referentes ao processo produtivo da
Recorrente, inclusive às fases de aquisição de insumos (agrícola), para os seguintes dispêndios:
a) serviços utilizados na fase agrícola da Recorrente, desde que o motivo para a
glosa seja unicamente o fato de tal fase não se constituir no processo
produtivo da Recorrente;
b) fretes de mercadorias para formação de lote para exportação (CFOP 5504);
c) aluguéis decorrentes de arrendamento agrícola, pagos à pessoa jurídica e
utilizados nas atividades da empresa; e
d) aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica, apenas
em relação às glosas de serviços aplicados na atividade agrícola da empresa e
classificados indevidamente nessa rubrica (correspondente ao item 39.a. do
Relatório de Fiscalização).

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital